Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta a imposição do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado à pena de 4 anos de reclusão.

2. Apelação conhecida e desprovida.